Tribunal: CARF
Processo: 10314.723159/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723159/2017-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Embargante
JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
Deve ser acolhido omissão quando constatado, de matéria não analisada pelo
colegiado, para nos limites do despacho de admissibilidade, deliberar sobre o
tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, nos limites da matéria devolvida para julgamento, sem efeitos infringentes, para
corrigir a omissão apontada no Acórdão no 2301-007.142, 05 de março de 2020, para não dar
provimento ao recurso no que tange à omissão de rendimentos percebidas de pessoa jurídica,
pela falta de recolhimento do IR devido.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723159/2017-72
Fl. 9564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Contribuinte e
pela responsável solidária, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.142, 05 de março
de 2020, proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que negou
provimento ao Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
SONEGAÇÃO. CONLUIO.
A sonegação, em uma de suas vertentes, é toda ação ou omissão dolosa com o
objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fisco da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. O conluio é o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando alcançar o efeito da
sonegação.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em
que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA.

DEMONSTRAÇÃO

DE
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
Deve ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse
comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da
obrigação tributária.
Fica caracterizado o interesse comum o fato de empresa adquirir bens e/ou
direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte principal e
suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da
obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de
vantagens indevidas. Ao adquirir os bens em nome da empresa apontada como
responsável solidária, esta funciona como receptora dos bens do contribuinte
Fl. 9565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

principal, acumulando o seu patrimônio, o que revela o seu interesse comum,
visto que foi ela quem efetivamente se beneficiou economicamente dos
rendimentos que ensejaram o acréscimo patrimonial a descoberto
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual comprovada a
ocorrência de sonegação e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71 e 73 da Lei
no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO
NA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. LIMITES DA
LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de
tributos pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica e, em se tratando de pessoa física, ocorre no momento do recebimento, sob
o regime de caixa. A entrega de recursos em colaboração premiada é evento
posterior ao fato gerador e que não se confunde com pagamento de tributo.
A embargante apresentou as seguintes considerações:
(a) omissão quanto a argumentos trazidos em recurso voluntário no tocante à
matéria “Nulidades do auto de infração” (item III.1 do Recurso Voluntário – efls. 8.796 a 8.806);
(b) omissão quanto a argumentos trazidos em recurso voluntário no tocante à
matéria “Inviabilidade da imposição da multa agravada: exigência formalizada apenas como
ferramenta para que o lançamento pudesse alcançar (artificialmente) o ano-base 2012, já atingido
pela decadência” (item III.2. do recurso Voluntário – efls. 8.802 a 8.806);
(c) omissão quanto a argumentos trazidos em recurso voluntário no tocante à
matéria “Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto seja pela renda declarada, seja pelo
erro na identificação do sujeito passivo responsável pelos pagamentos e dispêndios” (item III.3.
do Recurso Voluntário – efls. 8.806 a 8.818);
(d) omissão quanto a argumentos trazidos em recurso voluntário no tocante à
matéria “Indevido apontamento da Avanti como co-responsável pelo débito apurado” (item III.5
do Recurso Voluntário – efls. 8.820 a 8.824);e
(e) omissão quanto à análise da matéria “Da improcedência do lançamento com
base em suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica” (item III.6 do
Recurso Voluntário – efls. 8.824 a 8.826).
O despacho de admissibilidade apenas acolheu o último item (e), da qual teria
ocorrido omissão no Acórdão de Recurso Voluntário.
Assim, passo a analisar a matéria devolvida para julgamento.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Fl. 9566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os referidos instrumento servem exatamente para trazer
compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido,
privilegiando inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados
de forma clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador, bem como para sanar erro
matéria encontrado no decisum.
DA MATÉRIA DEVOLVIDA PARA JULGAMENTO
A omissão apontada diz respeito ao seguinte, conforme despacho de acolhimento
dos embargos:
(e) Da omissão quanto à análise da matéria “Da improcedência do
lançamento com base em suposta omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica” (item III.6 do Recurso Voluntário – efls.
8.824 a 8.826).
Por fim, os embargantes alegam que o acórdão deixou de analisar a matéria
trazida em sede recursal, item “III.6 - Da improcedência do lançamento com
base em suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica”, especialmente às efls. 8.824 a 8.826.
Argumentam que:
58. Por fim, o v. acórdão foi absolutamente omisso sobre um segundo ponto do
auto de infração impugnado pelos Embargantes, que não tem relação com a
parte do lançamento acima tratada, que é a suposta omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
59. Com efeito, o Embargante demonstrou que, paralelamente à (improcedente)
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto no auto de infração em questão,
a fiscalização acusou-o de ter omitido, em sua Declaração de Ajuste Anual do
Fl. 9567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

IRPF do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, rendimentos tributáveis no
valor de R$ 7.200,00, recebidos de Haras Old Friends Ltda. (CNPJ
00.029.265/0001-12).
(...)
63. Ora, o Embargante demonstrou que recebeu rendimentos tributáveis no
valor de R$ 3.600,00 de Haras Old Friends Ltda. (CNPJ 00.029.265/0001-12) e
mais R$ 3.600,00 de Haras Old Friends Trading Ltda. (CNPJ 07.240.454/0001-
89. Tratam-se de duas pessoas jurídicas distintas, que pagaram rendimentos a
Julio Camargo que totalizam os R$ 7.200,00 afirmados pela fiscalização.
64. Assim, demonstrada a improcedência do lançamento neste ponto, o v.
acórdão embargado deveria sobre ela ter se manifestado, incorrendo em
absoluta omissão ao não examinar este ponto da defesa do Embargante.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a matéria foi trazida em recurso
voluntário, item III.6, todavia, não há no acórdão qualquer manifestação acerca
da matéria, ficando evidente a omissão alegada
De fato, há erro material , constatando omissão no respectivo tema no acordão do
recurso voluntário. Assim, saneando a matéria, verifico que a contribuinte alegou o seguinte em
seu recurso:
III.6. Da improcedência do lançamento com base em suposta omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
153. Paralelamente à (improcedente) apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto no auto de infração em questão, a fiscalização acusa o Recorrente
Julio Camargo de ter omitido, em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, rendimentos tributáveis no valor de
R$ 7.200,00, recebidos de Haras Old Friends Ltda. (CNPJ 00.029.265/0001-
12).
154. A d. fiscalização aponta que o Recorrente teria recebido o total de R$
7.200,00 de rendimentos tributáveis de citada pessoa jurídica, mas teria
declarado apenas R$ 3.600,00, tendo sido omitidos outros R$ 3.600,00.
155. O Recorrente demonstrou que a ausência de fundamentação e indicação da
origem da diferença apurada enseja a nulidade da acusação fiscal neste ponto.
156. De qualquer maneira, para que não se deixasse de apontar o equívoco
fiscal, de fato, no ano-calendário de 2013, o Recorrente demonstrou que recebeu
rendimentos tributáveis sob o código 0561 (rendimentos do trabalho
assalariado) no valor total de 18.000,00 (dezoito mil reais), mas declarou
corretamente tais rendimentos (conforme sua Declaração de Ajuste Anual), pois
R$ 10.800,00 foram recebidos da Treviso, R$ 3.600,00 foram recebidos de
Haras Old Friends Ltda. (nos termos do informe de rendimentos anexo – fls.
8703/8704), e os outros R$ 3.600,00 foram recebidos de Haras Old Friends
Trading Ltda. (CNPJ 07.240.454/0001-89 – fls. 8706/8707).
157. Os documentos comprovam cabalmente o equívoco fiscal, além da
evidente nulidade da acusação neste ponto, por ausência de fundamentação,
violando o disposto no art. 10, especialmente o inciso III, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 9568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723159/2017-72

158. Mas o acórdão recorrido, ignorando os documentos apresentados pelo
Recorrente Julio Camargo, afirma que em consulta ao sistema DIRF foram
identificados os valores apontados no Termo de Verificação Fiscal.
159. Ora, o Recorrente demonstrou que recebeu rendimentos tributáveis no
valor de R$ 3.600,00 de Haras Old Friends Ltda. (CNPJ 00.029.265/0001-12) e
mais R$ 3.600,00 de Haras Old Friends Trading Ltda. (CNPJ 07.240.454/0001-
89. Tratam-se de duas pessoas jurídicas distintas, que pagaram rendimentos a
Julio Camargo que totalizam os R$ 7.200,00 afirmados pela fiscalização.
160. Assim, vê-se que é improcedente o lançamento neste ponto, devendo o
acórdão recorrido ser reformado para determinar o cancelamento da autuação no
que se refere à acusação de omissão desses rendimentos
Os documentos juntados na impugnação (docs. 19 e 20), nas e-fls. 8.703/8.707
indicam pessoas jurídicas distintas, CPNJs diferentes, com nomes assemelhados, e que
descrevem que de fato os valores teriam sido pagos por essas pessoas jurídicas no valor de R$
3.600,00, totalizando a quantia de R$ 7.200,00 indicadas como omissão de receita.
Entretanto, por mais que esteja configurado pagamentos realizados por duas
pessoas jurídicas distintas à um dos recorrentes, não restou comprovado o recolhimento do
imposto devido. Mesmo que se afaste a omissão pretendido, não há pagamento do IR devido à
ocorrência do fato gerador.
Logo, não tem como retirar a respectiva da base de cálculo os valores tidos como
omissos, já que não houve pagamento do imposto devido.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração opostos pela
Contribuinte, nos limites da matéria devolvida para julgamento, sem efeitos infringentes, para
corrigir a omissão apontada no Acórdão no 2301-007.142, 05 de março de 2020, para negar
provimento ao recurso no que tange à omissão de rendimentos percebidas de pessoa jurídica,
pela falta de recolhimento do IR devido.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 9569
DF CARF MF
Documento nato-digital